Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718152-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH TAVARES MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELIZABETH TAVARES MOTA, contra decisão que indeferiu pedido liminar proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, na ação ajuizada pela agravante em desfavor do Distrito Federal (0707531-36.2024.8.07.0018), consubstanciada na pretensão de compelir o agravado a fornecer medicamento, registrado na ANVISA, mas não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS). Confira- se a decisão do Juízo da origem (ID 195582322): (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos registrados na Anvisa e não padronizados TAS-102 comprimidos (LONSURF) em associação com AVASTIN intravenoso (BEVACIZUMABE), na forma prescrita no receituário ID 194817357, com custo anual estimado em cerca de 360 mil reais (TAS 102, fonte: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/NT1846%20(1).pdf) e 90 mil reais (AVASTIN, fonte: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2171.pdf). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2171.pdf;file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1389.pdf e file:///C:/Users/Usuario/Downloads/NT1846%20(1).pdf) o NATJUS fez importantes ressalvas à dispensação dos fármacos requeridos. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) Nas suas razões recursais, a agravante discorre acerca do acesso universal a serviços de promoção da saúde como diretriz de política pública dotada de caráter cogente e vinculante pela Constituição Federal (art. 5o e art. 196 da CF). Afirma que a pretensão para compelir o Distrito Federal a fornecer os medicamentos pretendidos nos autos, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, contempla os requisitos definidos pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ). Diz que o tratamento prescrito com os fármacos TAS- 102 35mg e AVASTIN 400mg é fundamental para a recuperação de saúde da agravante em razão do diagnóstico de neoplasia maligna do cólon (CID10 C 18). Noticia que a agravante tem 64 anos de idade e seu quadro atual apresenta grau severo a) dificuldades de mobilidade e para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais; b) dores, desconforto e ansiedade /depressão. Assevera que os medicamentos prescritos são os únicos possíveis para garantir resposta à doença. Defende que há violação ao consubstanciado no Tema 106 dos repetitivos do STJ, considerando que o laudo médico foi fundamentado e comprovou satisfatoriamente a necessidade e eficácia dos medicamentos, como também a hipossuficiência da autora, ora agravante. Informa ainda que houve esgotamento das alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS e preexistência de registro de tratamento na ANVISA e que não se deve ignorar o quadro clínico da agravante. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando, inclusive o enunciado n. 51, segundo o qual em situações de urgência faz-se necessário relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico do paciente, e enunciado 92 de indicação do conjunto de condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os fármacos TAS- 102 35mg e AVASTIN 400mg, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. No mérito, pede a procedência do presente agravo de instrumento. Sem custas, pois a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA ELIZABETH TAVARES MOTA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos registrados na Anvisa e não padronizados pelo SUS: (1) TAS-102 comprimidos (LONSURF - Tipiracila/Trifluridina) em associação com (2) AVASTIN intravenoso (BEVACIZUMABE). No caso, a agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela visando a imposição ao ente distrital de fornecimento de medicamento (1) TAS-102 comprimidos (LONSURF - Tipiracila/Trifluridina) em associação com (2) AVASTIN intravenoso (BEVACIZUMABE) registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Afirma possuir 64 (sessenta e quatro) anos de idade e apresenta diagnostico de neoplasia maligna do cólon (CID10 C 18). Aduz que no relatório médico há menção expressa de ineficácia do fármacos disponíveis no SUS e possibilidade de melhora do quadro clínico da autora com os medicamentos ora requeridos. Destaca que o não fornecimento dos medicamentos pode resultar sequelas à autora . Alega que o relatório médico indica que os fármacos prescritos seriam de importância para a recuperação da saúde e bem-estar da agravante, apontando apresentar o seguinte quadro em grau severo a) dificuldades de mobilidade e para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais; e b) dores, desconforto e ansiedade /depressão. Nesse cenário, a obrigatoriedade de o poder público fornecer o fármaco pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça: (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015?. (REsp n. 1.657.156/RJ, Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe de 4/5/2018.) Por oportuno,há de se ressaltar cautela para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, considerando a necessidade de se aferir se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, a imprescindibilidade do fármaco, bem como a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação para o caso clínico do autor. Na hipótese, a autora, com diagnostico de neoplasia maligna do cólon (CID10 C 18), conforme laudo médico (ID 194817357) foi submetida a cirurgia de urgência em 08/09/2020, seguida de quimioterapia em 15/12/2020 e laparotomia e ressecção massa tumoral em 11/02/2022. No período de 10/22 a 02/2023 realizou quimioterapia com esquema FOLFIRI e em 01/08/23 a 09/01/24 realizou quimioterapia FOLFOX com nova progressão. Segundo laudo não existe medicamento similar oferecido pelo SUS. Infere-se, ainda, que embora o laudo relate a progressão da doença, sem desconsiderar a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se verifica, no atual estágio incipiente do feito, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela ora vindicada, mormente em razão da falta elementos suficientes que possam conduzir a comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, situação que compromete identificar a probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por essa razão, o juízo de origem entendeu pela remessa do feito ao NATJUS/TJDFT para manifestação técnica a fim de melhor aferir os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida e determinar o fornecimento liminar dos medicamentos não padronizados pelo SUS pelo ente distrital. Ausente nos autos a manifesta probabilidade do direito (Nota Técnica) tampouco prejuízo da demora (risco de morte pela gravidade do quadro clínico atual da parte), acrescido de que a decisão acerca da tutela de urgência será reanalisada pelo juízo de origem após manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, inexiste motivo para o deferimento da liminar requerida nesta sede recursal. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA DE CROHN. USTEQUINUMABE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO NATJUS/TJDFT. 1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. A despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 5. Considerando que a decisão acerca da tutela de urgência vindicada será reanalisada pelo juízo de origem tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do relatório médico complementar, denota-se prudente aguardar a competente dilação probatória com o objetivo de que sejam avaliadas as alternativas de tratamento do agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1813453, 07419568020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA N. 106 STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente demanda tem por escopo a condenação do Distrito Federal a fornecer à Autora, ora Apelante, por tempo indeterminado, o medicamento Bevacizumabe (Avastin), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, para tratamento da membrana neovascular secundária a miopia patológica. 2. Sobre o tema, o STJ uniformizou o entendimento no sentido da possibilidade do SUS fornecer medicamentos não padronizados, desde que comprovados os requisitos previstos na tese fixada no Tema Repetitivo no 106, quais sejam: i) a existência de laudo médico que comprove a necessidade do remédio; ii) a ineficácia das alternativas disponibilizadas no SUS para o tratamento da doença; iii) a incapacidade financeira do paciente; iv) registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e observância dos usos autorizados. 3. O art. 300 do Código de Processo civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Consta dos autos Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, cuja conclusão foi "favorável com ressalvas", a existência de opções de tratamentos com fármacos fornecidos pelo SUS, especificamente o ranizumabe, cuja prévia utilização e consequente ineficácia não foram comprovadas, o que a priori, afasta a probabilidade do direito. 5. A referida nota técnica desqualifica o caráter de urgência da situação médica em debate nos presentes autos, o que afasta o requisito do perigo de dano, imprescindível a justificar a concessão da liminar na origem. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1858578, 07542021120238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, reconhecida a relevância do parecer médico do NATJUS nos autos para conferir a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela no feito, não se mostra razoável o deferimento da tutela de urgência requerida pela autora. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital